Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PROVA DISCURSIVA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA NOTA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECLASSIFICAÇÃO.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, descabe arguir a ilegitimidade passiva dos recorrentes.
2. No particular, o impetrante demonstra clara oposição das autoridades coatoras quanto ao pedido, mesmo após o recebimento e a concessão da ordem em primeiro grau. Se as partes não puderam resolver a divergência extrajudicialmente, necessária e adequada a impetração de mandado de segurança, na hipótese.
3. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao Edital.
4. Necessária a realização da interpretação literal do item previsto no edital quanto à necessidade de correção da pontuação atribuída à prova discursiva. O cálculo indevido da nota resultou na preterição do impetrante na ordem de classificação do concurso.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.